Tribunal: TJMT
Processo: 1024481-27.2023.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024481-27.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EVININ FRANCIELE ZANINI CECCHIN - CPF: 039.627.429-30 (ADVOGADO), MAURICIO CECCHIN - CPF: 039.658.499-30 (AGRAVANTE), COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE - CNPJ: 01.540.533/0001-29 (AGRAVADO), RCI BRASIL - PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERCAMBIO LTDA. - CNPJ: 67.369.769/0001-52 (AGRAVADO), JOAO CARLOS THOMAS JUNIOR - CPF: 044.043.819-56 (ADVOGADO), MARCIA CRISTINA REZEKE BERNARDI - CPF: 089.002.798-66 (ADVOGADO), ALFREDO GOMES DE SOUZA JUNIOR - CPF: 732.162.086-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS E REEMBOLSO DE PARCELAS ADIMPLIDAS - CESSÃO DE UNIDADE HOTELEIRA POR TEMPO COMPARTILHADO TIME SHARING - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA - SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS REFERENTES A CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES - REQUISITOS ART. 300 CPC - NÃO PREENCHIDOS - IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO LIMINAR DAS COBRANÇAS - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA
- RECURSO DESPROVIDO.

Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorram e não propriamente a modificação do julgado.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração nº 1024481-27.2023.8.11.0000

Embargante
:
MAURICIO CECCHIN

Embargado
:
COMPANHIA THERMAS DO RIO QUENTE, RCI BRASIL - PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERCAMBIO LTDA.

3ª Vara Cível da Comarca de Sinop

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
MAURICIO CECCHIN
acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento do autor, assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULAS E REEMBOLSO DE PARCELAS ADIMPLIDAS - CESSÃO DE UNIDADE HOTELEIRA POR TEMPO COMPARTILHADO TIME SHARING - ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA - SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS REFERENTES A CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES - REQUISITOS ART. 300 CPC - NÃO PREENCHIDOS - IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO LIMINAR DAS COBRANÇAS - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A concessão da tutela antecipada demanda provas que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, bem como é necessário que não haja risco de irreversibilidade da medida, nos moldes determinados pelo artigo 300 do CPC.

A ausência de prova segura que convença da verossimilhança das alegações da parte recorrente torna inviável a reforma da decisão interlocutória que indeferiu o pedido de antecipação de tutela, máxime em razão da necessidade de dilação probatória.

Embargos
(Id. 202746162): Afirma que o acórdão foi contraditório ao argumento de que deixou de observar que o recurso preenche os requisitos para concessão da liminar pleiteada. Prequestiona a matéria. Pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões
(Id. 20409685)
: pelo desprovimento dos declaratórios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Os embargos de
MAURICIO CECCHIN

foram opostos a fim de sanar contradição apontada no acórdão
que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento do autor.

Observa-se que o embargante busca, na verdade, rediscutir a matéria que diz respeito ao indeferimento da liminar e consequente desprovimento do recurso.

Quanto ao argumento de preenchido os requisitos para antecipação de tutela, assim consignou o acórdão:

“(...) O autor postulou pela antecipação de tutela, com o objetivo de suspender todas as cobranças referentes ao mencionado contrato, o que foi indeferido na origem e constitui a decisão ora agravada (Id. 130084234 – origem):

“Compulsando o material cognitivo produzido no processo, deflui-se que não subsistem evidências concretas que reúnam a capacidade de demonstrar, com um grau mínimo de segurança, a verossimilhança da alegação. Por ora, da análise meticulosa do conjunto probatório produzido no processo, depreende-se, em um juízo de cognição sumária,
que não ficou demonstrada a falha no dever de informação por parte das requeridas, com a utilização de “marketing agressivo” e “venda emocional”, aptas a eivar o consentimento do consumidor, não se mostrando razoável a concessão da tutela de urgência nesta quadra processual
, sem antes melhor averiguar as circunstâncias da celebração do negócio jurídico. Em verdade, no que tange à situação fática em questão, com o fim de
prestar reverência ao princípio do devido processo legal, é indispensável oportunizar o contraditório e a ampla dilação probatória
, a ser realizada no curso da instrução processual — circunstância que se interpõe como óbice intransponível à concessão da tutela de urgência [TJMG - Agravo de InstrumentoCv 1.0000.18.057985-6/001, Relator(a): Des.(a) Alberto Henrique , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/08/2018, publicação da súmula em 10/08/2018].

Além disto, verifica-se que o
contrato foi celebrado em 21 de dezembro de 2021. Assim, o longo tempo transcorrido desde a celebração do negócio jurídico até o ajuizamento da ação fez desaparecer o fundado receio de dano irreparável
ou de difícil reparação, de modo a tornar incabível, também por esse motivo, a concessão de tutela de urgência”.

Sabe-se que para a concessão de antecipação de tutela incumbe ao postulante comprovar os requisitos previstos no art. 300 do CPC:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1 o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”.

A tutela cujos efeitos se antecipam, portanto, é aquela que, mesmo à luz de um exame sumário, mostra-se marcadamente vocacionada a se tornar definitiva por ocasião do exame da matéria pelo mérito.

Para a concessão, então, constitui ônus de quem a postula demonstrar os requisitos que lhe são próprios, ou seja, a probabilidade do direito e o perigo que resulta, se reservado seu exame apenas para o final. Assim, compreende-se que tem lugar a antecipação de tutela se e quando se visualizarem os elementos próprios que a autorizam.

No caso, o autor, ora agravante, trouxe cópias do contrato firmado entre as partes (Id. 120495459- origem), datado de 21.12.2021. Essa situação afasta, por ora, a urgência, máxime porque não comprovada a iminência de qualquer situação que prejudique a vida financeira do agravante e impossibilite a realização dos pagamentos no prazo combinado.

Por outro lado, a jurisprudência tem orientado que para rescisão contratual nesses casos de cessão de unidade hoteleira, na modalidade de tempo compartilhado, mostra-se necessária a análise sobre a presença de alguns elementos, como
marketing
agressivo, venda emocional, tentativas frustradas de reservas, entre outros, cujo exame compete ao mérito da ação.

Dessa forma, ao menos neste momento processual, em cognição sumária e não analisadas as teses de ambas as partes, considera-se que não restaram demonstradas a probabilidade do direito e o perigo da demora, aptos a autorizar a suspensão das cobranças realizadas em decorrência de contrato firmado, o que não impede a alteração desta decisão por ocasião do julgamento de mérito do processo pelo juízo de origem.

Assim, nota-se que, de fato, o deferimento da tutela postulada pelo autor demanda a competente instrução, com a devida dilação probatória, bem como com o cotejo das teses de ambas as partes, o que impede a concessão da antecipação de tutela, neste momento processual.

Dessa forma, é de se perceber, ao menos a uma análise preliminar, que não estão presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, que autorizem a concessão da antecipação da tutela neste momento processual, máxime em razão da necessidade de instrução probatória, em respeito aos princípios do devido processo legal, ampla defesa e contraditório, cujo exame reserva-se ao próprio mérito da ação principal.

Assim, ausentes os requisitos, não é caso de provimento do recurso. (...)”

Dessa forma, em que pese as alegações apresentadas pelo embargante, não foi constada a presença de vícios, o que indica a intenção de rediscussão da matéria.

Pois bem. Não há falar-se em reforma do acórdão, por meio de embargos de declaração, se não verificada a presença de vícios.

Salienta-se que a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO.

1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF.

3. A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia.

4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015” (STJ, Corte Especial, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Ademais, sabe-se que o julgador não precisa se manifestar expressamente sobre todas as teses ou dispositivos de lei suscitados pelas partes, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial e extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Acerca da matéria:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – VÍCIOS INDEMONSTRADOS - ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS - ACÓRDÃO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2. Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

3. Ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador” (TJMT, ED 0037381-48.2014.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024